Tribunal: STF
Processo: RE 1466684
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. I do art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera tratar-se “de Ação Ordinária de Cobrança, onde a autora se insurge (...) contra o reajuste concedido aos servidores do Poder Executivo através da Lei nº 3.887/2016, alegando que percebeu somente o percentual de revisão geral de 5%, diferentemente dos servidores do Poder Legislativo, através da Lei 3.890/2016, que concedeu a seus servidores o percentual de 10.67% (...) Depois de apresentada Contestação pelo Município, o feito tramitou normalmente, tendo sido prolatada sentença procedente. Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, o qual restou desprovido. (...) o acórdão merece ser reformado diante da flagrante contradição ao disposto nos arts. 18, 30, inciso I, todos da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Salienta que “a Turma Recursal da Fazenda Pública não observou que – tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local – pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a estabelecer o índice para revisão geral e anual dos servidores do executivo e legislativo. Isso porque, o ente público tem competência para organizar-se administrativamente, regendo sua política de pessoal, para atender as necessidades de prestação de determinadas atividades” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Assinala que “cabe única e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, mediante a edição de lei específica, definir e fixar o índice de correção remuneratória dos servidores. E assim agiu o gestor local, razão pela qual, inexiste fundamento mínimo, seja jurídico, fático ou constitucional para a propositura da demanda em questão” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede “a) que seja admitido, recebido e processado o presente Recurso Extraordinário, pois apto, tempestivo e adequado; b) na sequência, seja dado total provimento ao presente Recurso Extraordinário, notadamente para que seja julgada improcedente a ação através da reforma total do acórdão proferido pelo 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública, sob pena de graves e sérias violações aos dispositivos constantes dos artigos 18, 30 inciso I da Magna Carta” (fls. 15-16, e-doc. 14).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.112, Tema 624 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 25.7.2023, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, para juízo de retratação (e-doc. 18).



    A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. TEMA 624 DO STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 5, e-doc. 20).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 22). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator da Turma Recursal de origem assentou:



    “Examino recurso inominado interposto pelo Município de Taquari em face de julgamento de procedência de ação através do qual restou condenado ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890/2016, a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora, deduzidos os valores pagos administrativamente (leia-se: a porcentagem já paga - 5%) e descontos legais, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético.



    Em que pese os argumentos apresentados pelo município recorrente, estou mantendo a sentença de procedência, que bem enfrentou a matéria, por seus próprios fundamento: ‘(...) Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016.



    A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (...)



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’.



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. (...)



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo.



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais.



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016. (...).’



    Destarte, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, com o desprovimento do Recurso Inominado” (fls. 1-4, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento da isonomia. 



    Na espécie vertente, a concessão de pagamento de diferenças salariais com fundamento no princípio da isonomia, por terem ocorrido reajustes em percentuais distintos aos servidores públicos municipais integrantes das carreiras do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consubstancia inobservância da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe “Não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    A Turma Recursal de origem contrariou o entendimento expresso na Súmula Vinculante n. 37, por ser indevida a concessão de reajuste, ao fundamento de isonomia, para recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais, diante de distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diversas categorias de servidores de diferentes Poderes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.310-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 811.619-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 574.204-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A conclusão do julgado recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



     



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar outra decisão seja proferida, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora